Tribunal: STF
Processo: RE 115109
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO TENDO HAVIDO OFENSA A DIREITO LIQUIDO
E CERTO, UMA VEZ QUE A IMPETRAÇÃO VISA APENAS AO RECONHECIMENTO
JUDICIAL DA NÃO INCIDENCIA DO ICM SOBRE AS OPERAÇÕES COMERCIAIS
DA IMPETRANTE, DESCABE O 'WRIT'.
NÃO DISPÕE A JUSTIÇA COMUM DO PODER NORMATIVO QUE A LEGITIME A
ESTABELECER REGRAS DE CONDUTA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.